Tribunal: TJMT
Processo: 1010783-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010783-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.292.381-39 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANTONIO VALDEMAR RIBEIRO - CPF: 019.018.238-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Proc. origem n° 1000056-81.2021.8.11.0039

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MULTA POR DESCONTO - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Proc. origem n° 1000056-81.2021.8.11.0039

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG SA
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, que lhe move
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de nova retenção dos valores de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta corrente da autora, sob pena de multa fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto ilegal realizado, a partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC, limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que a multa aplicada ao caso em questão extrapola os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.

Alega que deveria ser por evento, e não diária, porquanto trata-se de uma prestação mensal.

Aduz que deve ser reduzido o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a multa diária arbitrada ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 92520497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1010783-22.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Proc. origem n° 1000056-81.2021.8.11.0039

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG SA
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, que lhe move
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de nova retenção dos valores de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta corrente da autora, sob pena de multa fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto ilegal realizado, a partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC, limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, no montante de R$1.087,90, para ser pago em parcelas de R$52,25, todas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se comporta
reforma a decisão para afastar a multa arbitrada ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta.

Pois bem.

Com relação a multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou que a instituição financeira
se abstenha de nova retenção dos valores de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta corrente da autora.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$500,00 por desconto realizado, parece razoável para o fim de induzir o agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao agravado, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

De modo que deve ser mantido o valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento do comando judicial pelo tempo em que o agravante postergou o cumprimento da ordem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021